Tribunal: TJSP
Processo: 1501863-14.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de diversas porções de cocaína, maconha e lança-perfume – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Não

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de diversas porções de cocaína, maconha e lança-perfume – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Bis in idem – Inexistência – Regime prisional correto – Recurso parcialmente provido para redução da pena imposta.